Tribunal: TJDFT
Processo: 0741629-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741629-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JEOVA SOUZA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (0003591-12.2016.8.07.0010), contra JEOVÁ SOUZA DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel e homologou o laudo apresentado no ID 137443428 (ID 142325218): “A parte exequente se manifestou no ID 141298994 e informou que discorda do laudo, pois, segundo alega, fez "rápida busca de mercado" que constou valores diversos. Sem razão. A argumentação da parte exequente é frágil, na medida em que sequer apresentou as características dos imóveis supostamente anunciados, não sendo possível auferir eventual similaridade com o imóvel objeto da lide. As hipóteses de nova avaliação estão elencadas no art. 873, do CPC e no caso não há incidência de nenhuma delas. Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Além disso, o valor indicado na impugnação da exequente é o mesmo indicado anteriormente ao incêndio que ocorreu no imóvel, conforme ID 85891239. A avaliação impugnada foi inclusive renovada exatamente por conta dos danos no imóvel, conforme decisão proferida no julgamento do AGI, no ID 123660260. Assim, indefiro o pedido de nova avaliação e homologo o laudo apresentado no ID 137443428. Preclusa, prossiga-se com os atos de expropriação, conforme art. 875, do CPC. (ID 87517518)”. O agravante alega que o valor avaliado e homologado pelo Juízo a quo, no laudo ID 137443428, está totalmente devassado em relação a outros imóveis semelhantes, o que enseja a necessidade de uma nova avaliação do bem, nos termos do art. 873 do CPC. Assevera que há fundada dúvida quanto à existência de discrepância entre o valor de mercado do imóvel penhorado e a avaliação feita por oficial de justiça, sendo necessária a nomeação de um corretor de imóveis, regularmente matriculado no CRECI/DF, para que o referido imóvel seja reavaliado e se apure o seu real valor de mercado, e não somente por um Oficial de Justiça Avaliador, já que este não possui a expertise necessária a realizar o procedimento necessário ao deslinde do feito. Relata que o oficial de justiça atribuiu ao imóvel o valor de R$ 2.079.797,82, sem estabelecer critérios objetivos e técnicos que o levaram a avaliar o imóvel no valor mencionado. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para assim sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento o final deste agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a realização de nova avaliação do bem imóvel objeto de penhora por profissional devidamente habilitado. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não goza de gratuidade de justiça e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo. Nesse contexto, intime-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2022 14:50:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador